Tribunal: TJMT
Processo: 0009135-47.2019.8.11.0015
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009135-47.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VITORIA ELZA PAN - CPF: 026.151.740-61 (VÍTIMA), WILLIS DA SILVA RODRIGUES - CPF: 616.769.931-34 (VÍTIMA), B. A. P. - CPF: 026.151.760-05 (VÍTIMA), CARLOS GERMANO BARROS DA COSTA - CPF: 044.866.491-76 (APELANTE), IGOR SANTOS GUIMARAES - CPF: 064.426.481-09 (APELANTE), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO), MICHAEL PAIVA RODRIGUES DOS REIS - CPF: 073.433.271-86 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS GERMANO BARROS DA COSTA, IGOR SANTOS GUIMARAES, MICHAEL PAIVA RODRIGUES DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2o, INCISOS II, E §2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE ROUBO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – INVERSÃO DA POSSE DA
RES
MEDIANTE EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA – SÚMULA 582 STJ –RECURSO DESPROVIDO.

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada” (Súmula 582 do STJ)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0009135-47.2019.8.11.0015

APELANTE: CARLOS GERMANO BARROS DA COSTA, IGOR SANTOS GUIMARAES, MICHAEL PAIVA RODRIGUES DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pelas defesas de
CARLOS GERMANO BARROS DA COSTA, MICHAEL PAIVA RODRIGUES DOS REIS e IGOR SANTOS GUIMARAES
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal no 9135-47.2019.811.0015, que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou os recorrentes à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, e o recorrente RODRIGO DA SILVA FERNANDES à pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, fixado para ambos o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e mediante emprego de arma de fogo, previsto no art. 157, §2o, inciso II e §2o, inciso I, do Código Penal, Id. 32039957.

Irresignadas com o édito condenatório, a Defensoria Pública, em favor de
CARLOS GERMANO BARROS DA COSTA
e
MICHAEL PAIVA RODRIGUES DOS REIS,
Id. 32039967, e o defensor constituído por
IGOR SANTOS GUIMARAES,
Id. 32039971, requerem a desclassificação da conduta perpetrada pelos recorrentes para o crime de tentativa de roubo, pois, segundo a defesa, não houve a inversão da posse dos bens, visto que, a polícia os abordou, ainda no interior da residência das vítimas.

Em contrarrazões o Ministério Público requereu o desprovimento dos apelos Id. 32034973.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento dos recursos das defesas, Id. 39632997.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS GERMANO BARROS DA COSTA, IGOR SANTOS GUIMARAES, MICHAEL PAIVA RODRIGUES DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

Como já relatado, tratam-se de
recursos de apelação interpostos pelas defesas de
CARLOS GERMANO BARROS DA COSTA, MICHAEL PAIVA RODRIGUES DOS REIS
e
IGOR SANTOS GUIMARAES
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou os recorrentes, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e mediante emprego de arma de fogo.

Narra a denúncia que:

“Consta dos autos de inquérito policial que, na data de 25 de junho de 2019, aproximadamente ás 07h00min, na residência localizada na Rua dos Lírios, no 180, bairro Setor Residência Sul, neste município e comarca de Sinop/MT, os denunciados MICHAEL PAIVA RODRIGUES DOS REIS, IGOR DOS SANTOS GUIMARAES e CARLOS GERMANO BARROS DA COSTA, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, mediante grave ameaça, exercida com emprego de armas de fogo, subtraíram, em proveito próprio, coisas alheias móveis consistentes em 01 (uma) corrente de pescoço e 01 (uma) pulseira de cor predominantemente dourada, de propriedade da vítima Balduíno Antônio Pan, bem como 01 (uma) corrente de pescoço na cor prata, 03 (três) correntes douradas, 02 (dois) anéis dourados e 07 (sete) brincos, pertencestes a vítima Vitória Elza Pan, além de 01 (uma) mala de imã, contendo diversos produtos, 01 (um) motor de barco, marca Toyama e 01 (uma) furadeira, conforme auto de prisão em flagrante delito de fl. 02, boletim de ocorrência de fls. 05/07, auto de apreensão de fls. 08 e 55/61, exame de eficiência em arma de fogo e munições de fls. 69/71 e 72/74 e termo de entrega de fl. 84.

Descrição Fática.

Consta nos autos de inquérito policial que, no dia dos fatos, os denunciados abordaram a vítima Vitória no momento em que ela saia para o trabalho, já dentro da residência, também fizeram refém Balduíno Anton/o Pan.

Ressai dos autos que, durante o ato criminoso, os ladravazes dividiram suas funções. Enquanto uns cuidavam de eventual aproximação policial e das vítimas, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, o terceiro se assenhorou dos pertences das vítimas, acima descritos. Contudo, vizinhos acionaram a Polícia Militar, que diligenciou até o local e realizou a prisão em flagrante delito dos implicados”.

Assim, buscam as defesas a desclassificação para o crime de roubo na sua modalidade tentada, asseverando, para tanto, que os policiais militares os abordaram ainda no interior da residência, antes da inversão da posse da
res
.

Sem razão as defesas.

Após detida análise dos autos, tenho que a materialidade restou devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, Id. 32035999, termo de exibição e apreensão, Id. 32036452
e boletim de ocorrência, Id. 32036451.

Do mesmo modo a consumação do delito ressai induvidosa,
Veja-se
:

Isso porque, no caso dos autos, pode-se verificar que os acusados, após subtraírem vários objetos pertencentes às vítimas, os colocaram no interior dos automóveis da família, conforme declarações prestadas em juízo pelas vítimas Balduino Antônio Pan e Vitória Elza Pan, tendo, em seguida, os policiais militares efetuado a abordagem dos réus, impedindo-os de empreenderem fuga do local dos fatos na posse dos objetos furtados.

Pois bem, De acordo com a teoria da
apprehensio
(
amotio
), adotada pelos tribunais superiores do país, se diz que há inversão da posse quando a coisa passa para o poder do agente.

Vale ressaltar que, para esta corrente, o crime se consuma mesmo que o agente não fique com a posse mansa e pacífica. A coisa é retirada da esfera de disponibilidade da vítima (inversão da posse), mas não é necessário que saia da esfera de vigilância da vítima (não se exige que o agente tenha posse desvigiada do bem).

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO AGRAVADO MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REFAZIMENTO DA DOSIMETRIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. REEXAME DAS PROVAS. SÚMULA N. 7 DESTA CORTE SUPERIOR. TEORIA DA APPREHENSIO. CONSUMAÇÃO DO DELITO NO MOMENTO DA POSSE DA COISA ALHEIA MÓVEL. INCIDÊNCIA SÚMULA N. 83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As reprimendas restaram escorreitas e bem aplicadas, eis que na primeira fase foram exasperadas em razão da maior ousadia dos réus quando da subtração da arma de fogo de um dos seguranças da ECT e dos maus antecedentes verificados. O refazimento da dosimetria da pena em sede de recurso especial tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 2. Para se concluir de forma diversa do entendimento do Tribunal de origem quanto à valoração das circunstâncias judiciais e individuais para a alteração da dosimetria da pena, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial, a teor da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 3.
Inarredável a incidência da Súmula n. 83 desta Corte, pois os Tribunais superiores adotaram a teoria da apprehensio, também denominada de amotio, segundo a qual o crime de roubo, assim como o de furto, consuma-se no momento em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, pouco importando se por longo ou breve espaço temporal, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e/ou desvigiada.
4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 828768 SP 2015/0315082-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/03/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2017) Negritei

Portanto, ante a evidente inversão da posse da
res
no presente caso, ainda que por breve momento, tenho pela configuração do crime roubo consumado e não na modalidade tentada, como quer fazer crer a defesa.

Por isso, contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, entendo que existem subsídios importantes e seguros para demonstrar que os acusados praticaram o crime de roubo em concurso de pessoas e mediante emprego de arma de fogo, razão pela qual se tem como definida a inviabilidade de que seja acatada a pretensão defensiva de desclassificação para a modalidade tentada.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos defensivos, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020